Tribunal: TJES
Processo: 0000469-92.2021.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000469-92.2021.8.08.0040
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAYCON DE JESUS CANGUCU
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0000469-92.2021.8.08.0040

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE:
MAYCON DE JESUS CANGUÇU

Advogado do(a) APELANTE:
RENATO BARBOSA - ES26749

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Recurso de Apelação criminal interposto em face da r. sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o Recorrente pela prática do crime previsto no Art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, imputando-lhe a pena de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime semiaberto, e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, requerendo, em síntese: I) a reforma da pena-base; II) a aplicação do tráfico privilegiado; III) a alteração do regime prisional; IV) a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos e V) a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Tendo ocorrido impugnação específica com relação a dosimetria da pena e suas consequências e, não se vislumbrando a presença de vício cognoscível
ex officio
, a hipótese contempla a aplicação do disposto no Art. 599 do CPP (
tantum devolutum quantum appellatum
).

De plano destaca-se que ao analisar a r. sentença de primeiro grau, observa-se que foram utilizados os seguintes fundamentos na primeira fase da dosimetria:

[...]
Culpabilidade

intensa
, uma vez que ao ser abordado pela Polícia, dispensou a bolsa e tentou fuga a pé pelo pasto, merecendo grau de reprovação próprio do tipo; tecnicamente,
não há antecedentes criminais
; não existem elementos suficientes para valoração da
conduta social;
não foram coletados elementos técnicos suficientes para definir sua
personalidade
; os
motivos
do crime não foram externados; as
circunstâncias

do crime merecem exasperação em razão da grande quantidade de entorpecentes apreendida com o acusado incomum na região (fl. 15); crime de
consequências extrapenais
normais à espécie normativa e o
comportamento da vítima
em nada influenciou para a prática delituosa, pois a vítima nesses casos é a sociedade. Assim, fixo a
PENA BASE
em
07

(SETE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 750

(SETECENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA,
no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Verifica-se que o douto magistrado
a quo
exasperou a pena-base com fulcro na culpabilidade ardilosa, eis que, o agente utilizou-se de motocicleta para dispensar a droga e continuar sua fuga pelo mato, com o intuito de promover maiores dificuldades em sua captura, bem como, levou em consideração a natureza e a quantidade de drogas apreendidas (1 tablete de maconha pesando 862 (oitocentos e sessenta e dois gramas), 1 tablete de maconha pesando 500 (quinhentos) gramas, 1 tablete de maconha pesando 310 (trezentos e dez) gramas, 1 tablete de maconha pesando 275 (duzentos e setenta e cinco gramas), 1 tablete de maconha pesando 40 (quarenta) gramas e 1 porção de maconha pesando 3 gramas), circunstâncias essas previstas no Art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Adequada a fundamentação da sentença de primeiro grau,
mantém-se a sanção básica em 7
(sete) anos
e 6 (seis) meses
de reclusão
.

Inexistentes agravantes a serem consideradas, preserva-se a atenuante da confissão (65, III, d, CP), minorando a sanção em 1 (um) ano e 10 meses de reclusão, para não incorrer em
reformatio in pejus,
e tornando-a em
5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

No tocante ao pedido de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no Art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, vejo que não assiste razão a defesa.

Isso porque, consta do Art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, que a redução de pena de 1/6 a 2/3 será aplicável ao réu que não se dedique a traficância:

Art. 33 [...]

§ 4º. Nos delitos definidos no caput e no §1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente
seja

primário
, de
bons antecedentes
,
não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
.

Da simples leitura do dispositivo legal supracitado, nota-se que para fazer jus a esse privilégio, são necessários cumulativamente 4 (quatro) requisitos, especificamente,
a primariedade
,
os bons antecedentes
,
não se dedicar a atividade criminosa
e
não integrar organização criminosa
.

No presente, verifica-se que o apelante trazia consigo grande quantidade de entorpecentes, e, conforme ressaltado pelo douto magistrado de primeiro grau, em sua sentença, o montante é muito superior às apreensões comumente realizadas na Comarca.

Além disso, a grande quantidade de drogas pressupõe que o Apelante não praticava o tráfico de forma esporádica, sem ter sua vida comprometida com a criminalidade.

Assim, diante dos fatos acima elencados, verifica-se que o Recorrente se dedica e possui envolvimento com atividades e organizações criminosas.

Cumpre registrar que a jurisprudência admite a rejeição do tráfico privilegiado com base na apreensão de grande quantidade de entorpecentes, senão vejamos:

MINORANTE DO TRÁFICO. INADMISSIBILIDADE. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE RELEVANTE DE DROGAS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA Nº 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO
. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
a quantidade e/ou a natureza da droga podem justificar a não aplicação da minorante, prevista no art. 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, quando evidenciada, como na hipótese, a dedicação à atividade criminosa.
2. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-REsp 1.788.536; Proc. 2018/0334979-5; PA; Sexta Turma; Rel. Min. Nefi Cordeiro; Julg. 20/08/2019; DJE 03/09/2019)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. INAPLICABILDIADE. QUANTIDADE DE DROGAS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. APELO IMPROVIDO
(...) 3)
Não se aplica a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei nº 11.343/2006 quando apreendida grande quantidade e de droga, situação que indica dedicação a atividades criminosas.
4) Apelo improvido. (TJES; APCr 0024873- 91.2018.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 04/03/2020; DJES 09/03/2020)

Cumpre ressaltar, ainda, que restou apurado durante a instrução probatória, que o apelante responde a outras ações penais (fls. 102/102-v), contexto que, em conjunto com a quantidade de entorpecentes apreendidos, corroboram a tese de dedicação às atividades criminosas.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDADE. PREVENÇÃO. SÚMULA 7/STJ. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE ILÍCITA. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO
. [...] 3. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. 4.
No caso concreto, as instâncias de origem concluíram pela dedicação do recorrente à atividade criminosa, considerando não apenas a existência de ação penal em curso, mas as circunstâncias da prisão, a grande quantidade de droga e dinheiro apreendidos (4.344.400 gramas de cocaína e R$ 45.813,00 em espécie), além de um revólver calibre .38.
A alteração dessa conclusão exigiria aprofundado reexame probatório, o que não é possível na via do recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.001.327/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022.)

Diante dos elementos supra alinhavados, mantenho o afastamento do tráfico privilegiado, razão pela qual torna-se definitiva a sanção de
5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Nos termos do Artigo 33, §2º, b, do CP, preserva-se o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto
, bem como a sanção pecuniária em
650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
, proporcional a sanção corpórea aplicada.

Quanto ao pedido da
concessão da gratuidade da justiça
, é entendimento há muito adotado por esta Câmara, segundo o qual
“a condenação ao pagamento das custas processuais é consectário lógico da sentença penal condenatória, cabendo ao juízo da execução avaliar a necessidade, ou não, de suspensão da exigibilidade”
(TJ-ES - APL: 00376756720168080024 Relatores: WILLIAN SILVA Data de Julgamento: 05/06/2019, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17.6.2019).

Pelos fundamentos acima apresentados,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTO REVISOR
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

E
MENTA
: APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – DOSIMETRIA – PENA-BASE - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIA
L
DESFAVORÁVE
L
–
GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS, -
TRÁFICO PRIVILEGIADO –
AUSÊNCIA D
OS REQUISITOS –
AFASTAMENTO
–

REGIME INICIAL - SEMIABERTO
-
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVI
MENTO
.

1. Ante a culpabilidade exacerbada no caso concreto, bem como preponderadas a natureza e a grande quantidade de drogas apreendidas (42, Lei nº 11.343/06), mantém-se a sanção básica.

2. Para fazer jus ao privilégio do § 4º, do Art. 33, da Lei 11.343/06, são necessários cumulativamente 4 (quatro) requisitos, especificamente, a primariedade, os bons antecedentes, não se dedicar a atividade criminosa e não integrar organização criminosa, o que não se verifica no caso concreto.

3. O registro de ações penais em curso e a grande quantidade de drogas apreendidas, são elementos que por si sós não afastam a aplicação do privilégio, mas associadas às circunstâncias da prisão, demonstram que o agente se dedica a atividade criminosa e, portanto, podem justificar o afastamento do redutor do tráfico privilegiado.

4. A condenação ao pagamento das custas processuais é consectário lógico da sentença penal condenatória, cabendo ao juízo da execução avaliar a necessidade, ou não, de suspensão da exigibilidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.